Tribunal: STF
Processo: Ext 1351
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Executória. República Federal da Alemanha. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006. Dupla tipicidade. Cidadão alemão.  Exequatur de sentença proferida pela Justiça espanhola concedido pela Justiça alemã. Cumprimento da pena na Alemanha. Regularidade formal do pedido. Ausência de tratado suprida pela promessa de reciprocidade. Competência do Estado requerente. Princípio da nacionalidade. Conotação política. Inexistência. Contenciosidade limitada (art. 85, § 1º da Lei n. 6.185/1980). Nulidade do interrogatório por ausência de tradutor juramentado. Inexistência: Tradutor nomeado e compromissado pelo Juiz. Extraditando não fluente em português. Circunstância não comprometedora da validade do interrogatório: Compreensão plena dos fatos imputados. Propósito de acionar o Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens para desconstituir a sentença condenatória. Ausência de comprovação de decisão concessiva de efeito suspensivo da execução da pena. Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Questionamento a respeito da prisão preventiva para extradição. Inviabilidade: condição de procedibilidade do pedido. Residência permanente no Brasil e filho brasileiro: circunstâncias não impeditivas da extradição (Súmula 421/STF). Extradição Deferida.



    1. A extradição pressupõe o cumprimento dos requisitos legais extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80; vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub examine não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. A promessa de reciprocidade torna indiferente a ausência de tratado, não impedindo a extradição.



    3. Os elementos de convicção embasadores da condenação são insuscetíveis de análise pelo Supremo Tribunal Federal, cuja competência, a teor do artigo 85, § 1º, da Lei n. 6.815/1980, restringe-se ao exame da identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos ou ilegalidade da extradição (Ext 1009, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. A ausência de tradutor juramentado resta suprida com a nomeação de tradutor não detentor dessa qualificação que firmou o compromisso de traduzir com veracidade e autenticidade as perguntas e respostas, sendo certo ainda que, na linha do parecer ministerial, “a circunstância de o extraditando não ser plenamente fluente em português não chegou a comprometer a validade do interrogatório, ficando claro que ele, coadjuvado pelo intérprete, teve plena compreensão dos fatos que lhe são imputados”.



    5. A representação junto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para desconstituir a sentença condenatória é irrelevante para o julgamento do pedido de extradição, mercê de a defesa não ter colacionado nos autos comprovação de eventual efeito suspensivo da execução da pena concedido por qualquer organismo internacional.



    6. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes não prescreveram segundo os ordenamentos jurídicos alemão e espanhol, uma vez que a pena restou fixada, de modo conglobado, em 10 (dez) anos e o artigo 79, ns. 1-3 e 6, do Código Penal alemão prevê prazo prescricional de 20 (vinte) anos. O art. 133 do Código Penal espanhol estipula, por sua vez, o prazo de 15 (quinze) anos; logo, transitada em julgado a sentença em 06/11/2009, marco inicial da prescrição, resta evidente sua inocorrência.



    7. A prescrição da pretensão executória também não ocorreu nos termos da legislação brasileira, porquanto apesar de o artigo 119 do Código Penal dispor, no caso de concurso de crimes, que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que seja considerada a pena conglobada, uma vez que “viável não se torna formar um terceiro sistema, conjugando as duas leis que, em regra, obedecem a princípios diferentes, para adotar um híbrido e com ele solver a tese da prescrição” (Ext 267/Iugoslávia). Desse modo, tendo em conta o prazo prescricional de 16 (dezesseis) no que tange à pena superior a 8 (oito) anos e não excedente a 12 (doze) anos (art. 109, II, do CP), o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 06/11/2009, e a causa interruptiva da prescrição, caracterizada pela prisão preventiva para extradição, efetivada em 11/07/2014, a ausência da extinção da pretensão executória afigura-se patente, sendo certo ainda que, se fosse considerada a pena mínima de 5 (cinco) anos, isoladamente, para os crimes de tráfico e de associação para o tráfico, a prescrição também não teria ocorrido, por força do art. 109, III, do Código Penal, uma vez que consoante o referido diploma o prazo prescricional para a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos é de 12 (doze) anos.



    8. A prisão preventiva para extradição constitui condição de procedibilidade do processo extradicional (Ext 579-QO, Rel. Min. Celso de Mello), tendo, a propósito, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 84, parágrafo único, da Lei n. 6.815/1980, in litteris: “A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue” (Ext 785-QO, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 06/10/2001).



    9. A residência permanente no país e o filho brasileiro, dependente econômico do extraditando, não constituem causas impeditivas da extradição, consoante Súmula 421/STF.



    10. Os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes não expressam, a toda evidência, conotação política.



    11. In casu:



    (i) o extraditando foi condenado, em 30/07/2008, pela Justiça espanhola, à pena de 10 (dez) anos de de reclusão, advindo o trânsito em julgado em 06/11/2009;



    (ii) a Justiça alemã concedeu exequatur à sentença espanhola, a fim de que o extraditando, alemão, cumpra a pena em seu país, competente para a execução em face do princípio da nacionalidade;



    (iii) os autos estão instruídos com informações seguras a respeito do local, data, natureza e circunstâncias dos fatos criminosos, identidade do extraditando e cópia dos textos legais sobre os crimes, as penas e os prazos prescricionais, estando satisfeitos os requisitos do art. 80 da Lei n. 6.815/80; e



    (iv) apesar de a sentença ter sido proferida pela Justiça da Espanha, a Alemanha é competente para a execução da pena em razão do exequatur que concedera à sentença estrangeira e, principalmente, em virtude do princípio da nacionalidade, uma vez que se trata de cidadão alemão.



    12. O Estado requerente deverá firmar o compromisso de descontar da pena o tempo de prisão do extraditando no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011); aliás, como previsto na promessa de reciprocidade.



    13. Pedido de extradição deferido.